Tribunal: STF
Processo: ARE 1402615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESERVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DAS MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. A possibilidade de sequestro de bens cuja origem lícita não foi comprovada requer a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    4. A incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios. 



    5. Na hipótese, com o declínio de competência, foi reconhecida a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, devendo o Juízo competente decidir acerca da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. 



    6. Agravo regimental desprovido. Indeferido pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício.